Tribunal: TJSP
Processo: 0009487-50.2016.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009487-50.2016.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
VITOR FERREIRA DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Vítor Ferreira de Sousa, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009487-50.2016.8.26.0481 -Voto no 43.224
2
Apelação Criminal no 0009487-50.2016.8.26.0481
Comarca de Presidente Epitácio 1a Vara Judicial
MM. Juiz dr. João Paulo Rodrigues da Cruz
Apelante: Vítor Ferreira de Sousa
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 43.224
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Vítor
Ferreira de Sousa, que se viu condenado ao cumprimento da pena corporal de
dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, mais o pagamento de dez
dias-multa, fixados no piso mínimo, substituída a corporal por uma restritiva
de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, em favor de instituição pública ou privada com destinação social, e
por multa, também no valor de um salário mínimo, por infração aos ditames
do artigo 304, c.c. o artigo 297, caput, ambos do Código Penal (fls. 253/259).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, por ausência de provas a
incriminá-lo, notadamente quanto a existência de dolo em sua conduta (fls.
297/301).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da decisão
monocrática, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 305/308).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009487-50.2016.8.26.0481 -Voto no 43.224
3
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Marcílio Grecco, igualmente se pronunciou pelo desprovimento do
apelo, com a manutenção da r. sentença (fls. 315/319).
Este, em síntese, é o relatório.
2- No caso concreto, há que se desprover o recurso
defensivo.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
exibição e apreensão de fl. 15, e pelo laudo pericial de fls. 99/102, que bem
deu conta da falsidade da carteira nacional de habilitação que o recorrente
portava.
E a autoria, a sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, o apelante optou por permanecer
silente na Delegacia (fl. 10).
Em Juízo ele confessou a prática delitiva, confirmando que
quando foi abordado por policiais militares, apresentou-lhes uma CNH
falsificada (mídia).
E a prova oral é firme em corroborar a sua confissão
judicial, fornecendo os necessários elementos de convicção quanto a sua
responsabilidade penal.
Nesse diapasão, a policial militar Lilian Patrícia Eliane de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009487-50.2016.8.26.0481 -Voto no 43.224
4
Lima Pereira Bezerra Ribeiro relatou que no dia dos fatos estava em serviço,
na base da Polícia Militar Rodoviária, realizando fiscalização de trânsito de
rotina, oportunidade em que efetuou a abordagem do veículo conduzido pelo
acusado, e lhe pediu sua documentação. Afirmou que desconfiou da
autenticidade da CNH por ele apresentada, porque possuía papel “um pouco
diferente”, razão pela qual realizou uma consulta no sistema policial, ocasião
em que constatou a falsidade do aludido documento. Disse que ao indagá-lo a
respeito, o réu acabou confirmando que a carteira de habilitação em questão
era falsa (mídia).
No mesmo sentido foi a narrativa do também policial militar
rodoviário Luciano Marques Tavares (mídia).
Diante desse cenário, observa-se que a condenação não se
baseou unicamente na confissão judicial do acusado, mas no conjunto de
provas colhidas no curso da instrução processual que a confirmou, mormente
pelos depoimentos dos policiais, que forneceram relatos harmônicos,
objetivos e coerentes quanto às circunstâncias que cercaram a prisão do
apelante, não existindo qualquer indício de que essas testemunhas
compromissadas tivessem interesse em incriminá-lo falsamente, a teor do que
dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal.
Demais, incabível se cogitar da alegada ausência de dolo na
conduta do réu, não apenas porque ele próprio confessou aos policiais
responsáveis por sua abordagem, bem como em Juízo, que tinha ciência da
falsidade do documento em questão, mas também por ser de conhecimento
geral, diante da ampla divulgação pelos meios de comunicação, da
necessidade de submissão do pretenso motorista a exames médico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009487-50.2016.8.26.0481 -Voto no 43.224
5
psicotécnico, teórico e prático para a obtenção de habilitação para dirigir, não
sendo crível que não soubesse ele dos trâmites para aquisição legal de CNH,
nem tendo, também neste caso, demonstrado a invocada ignorância quanto a
tal, novamente a teor do dispositivo do Estatuto Adjetivo suprarreferido.
Portanto, não se acolhe o pedido de absolvição por ausência
de comprovação quanto ao dolo na conduta do réu, vez que, nos termos do
supracitado art. 156, do CPP, o ônus dessa prova caberia ao apelante, que
dele não se desincumbiu, restando evidenciado o dolo com que agiu, ao
apresentar documento que sabia ser falso para agentes da autoridade, a
caracterizar conduta típica, que se dá exatamente nesses casos, quando seu
portador lança mão do documento falso para sua identificação.
De rigor, pois, a condenação do acusado, na forma
recepcionada no édito monocrático.
As reprimendas não foram questionadas, e também não
comportam reparos, vez que foram aplicadas, e mantidas, nos patamares
mínimos, tendo sido acertadamente fixado o regime prisional aberto, e
substituída a corporal por restritiva de direitos e por multa.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em favor
de Vítor Ferreira de Sousa, mantendo-se, por seus fundamentos, a r.
sentença, como prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator